Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-04.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil e falimentar. Ação de falência. Impugnação à relação de credores constante do Quadro Geral de Credores. Omissão do crédito da impugnante. Impugnação anteriormente aviada. Intempestividade reconhecida, em decisão transitada em julgado. Aviamento de nova impugnação. Sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Fundamento. Coisa julgada (Cpc, art. 485, V). Irresignação da pretensa credora. Manejo de apelação. Provimento arrostado. Natureza de decisão interlocutória. Mero incidente processual (Lei no 11.101/2005, art. 13). Recurso cabível. Agravo de instrumento (Lei no 11.101/2005, art. 17). Erro inescusável. Expressa indicação legal. Sistema recursal especial. Afastamento da lei genérica (CPC). Apelação. Conhecimento. Impossibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Inviabilidade. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do recurso. Exercício regular de direito. Apelação não conhecida. Acórdão. Omissão. Divergência jurisprudencial. Vícios inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração visando ao aclaramento do acórdão que, por unanimidade, negara conhecimento ao apelo interposto pela embargante em face da decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara à relação de credores elaborada nos autos da ação de falência, objetivando a inclusão do crédito que indicara, extinguira o processo sem resolução do mérito, mediante o reconhecimento da existência de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e divergência jurisprudencial – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no não conhecimento do apelo que aviara em face do originalmente decidido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissintonia do julgado com o defendido pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.